Tribunal: TJDFT
Processo: 0740460-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740460-41.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: ULISSES AMADEU RODRIGUES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto em face de decisão que indeferiu o processamento do recurso, em que o Supremo Tribunal Federal devolveu o processo ao Tribunal de origem (id 16968716) por considerar que a matéria versada no presente feito não tem repercussão geral (ARE 748.371 – Tema 660). Desta forma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF